Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024194-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER
IMPETRANTE (S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE (S): NATALIA DAS MERCES VILAR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NATALIA DAS MERCES VILAR contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de Execução Penal (N.U 20000004-32.2019.8.11.0009), que indeferiu a prisão domiciliar, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 66730987).
O impetrante sustenta que a paciente “possui os requisitos para concessão do benefício da prisão domiciliar em razão de ter 03 filhos e todos são menores de 12 anos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a prisão domiciliar (ID 66730987), com documentos (ID 66730991/66742952).
Relatos.
No dia 23.10.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos:
“[...] A defesa afirma que a reeducanda está reclusa de forma provisória na Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT desde 18/12/2018, bem como que é a mãe de filho menor de 12 anos e que não fora concedido o direito de prisão domiciliar, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo no. 143.641/SP. Da análise dos autos, infere-se que a apenada foi condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.
No entanto, equivoca-se a defesa ao sustentar que a detenção da reeducanda é provisória, isso porque houve o trânsito em julgado da condenação em 25/05/2020, conforme atestado de pena à ref. mov. 64.1, de modo que a prisão outrora provisória transmutou-se em definitiva.
Além disso, o entendimento firmado no HC Coletivo no. 143.641/SP refere-se à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não abarcando as prisões definitivas, como é o caso dos autos.
[...] Ademais, o recolhimento em residência de preso definitivo, em regime fechado, somente se justifica em situações excepcionais, de modo que a condição da reeducanda de mãe de filho menor de 12 anos, por si só, não se amolda a tal excepcionalidade, vez que a defesa não trouxe nenhum documento capaz de corroborar a imprescindibilidade desta medida e a real situação dos menores, limitando-se a juntar suas certidões de nascimento.
Ressalta-se que, no presente caso, tal medida não é também a mais adequada, haja vista que na primeira fase da dosimetria da pena quanto às circunstâncias do crime foi sopesado desfavor da reeducanda a comercialização da droga na presença da filha menor de idade (criança de 06 anos), sendo tal argumento mantido pelo Tribunal de Justiça, conforme acórdão juntado à ref. mov. 45.3 – pág. 13.
Nesse mesmo sentido, isto é, de acordo com as particularidades do caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de prisão domiciliar, vejamos:
Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão domiciliar no curso desta execução definitiva, formulado pela reeducanda Natalia das Merces Vilar” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID. 66730991).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Arthur das Merces da Silva, de 3 (três) ano de idade (ID 66730995), Isadora Vilar Pinto, de 7 (sete) anos de idade (ID. 66730997) e Kauã Henrique Vilar Pinto, de 9 (nove) anos de idade (ID. 66730999).
Todavia, o c. STJ firmou premissa que, para o deferimento da prisão domiciliar, “faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho” que estejam “sob sua guarda” (HC no 626335 - Relator: Min. Felix Fischer - 18.11.2019; HC 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/08/2018).
Na hipótese, a defesa não apresenta documentos capazes de corroborar a imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação às crianças indicadas. Ao contrário, os filhos não estão sob a sua responsabilidade, haja vista que Kauã Henrique Vilar Pinto e Isadora Vilar Pinto estão sob a guarda definitiva do genitor Emanoel Pinto (Cód. 56047/Sistema Primus), enquanto Arthur das Merces da Silva está sob os cuidados do avô materno Osmair Correia Vilar, o qual possui guarda provisória (Cód. 58454/Sistema Primus).
Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:
“Outrossim, tendo a paciente perdido judicialmente a guarda da sua filha de 07 (sete) anos, a qual foi concedida unilateralmente ao genitor da criança, não justifica beneficiá-la com a prisão domiciliar fundada na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.” (HC no 1014772-07.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.10.2019).
Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial sobre a situação psicossocial dos filhos da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO